Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. MARCO CIVIL DA INTERNET. LIVRE INICIATIVA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E VEDAÇÃO À CENSURA. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NOVAS INDISPONIBILIDADES DE PERFIL. SENTENÇA INCERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1 – Marco civil da internet. Livre iniciativa. Rede social. Desativação. Na indisponibilidade de perfil em rede social pelo provedor de aplicação é devida a observância de regras e princípios da Lei do Marco Civil da internet (n. 12.965, de 23 de abril de 2014), como a exigência de respeito aos direitos fundamentais, à liberdade de expressão, de iniciativa, de concorrência, à defesa do consumidor (art. 2o.), bem como à exigência de publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de aplicações de internet (art. 7o. XI). A garantia da livre iniciativa (art. 1o., IV da CR, art. 170, caput e 170, IV da CR e art. 2o. da Lei n. 12.965/2014) não constitui imunidade à atuação do Poder Judiciário na solução de conflitos e na aplicação da Lei.2 – Livre manifestação do pensamento e vedação à censura. A liberdade de manifestação do pensamento não autoriza o exercício da vontade de se expressar que se sobreponha a tudo e a todos. Antes, deve conviver em harmonia com os demais interesses juridicamente protegidos. A vedação de censura (art. 220, § 2o.) não impede a indisponibilidade de conteúdo por violação aos termos de uso do provedor de aplicação.3 – Necessidade de ordem judicial. Contraditório e ampla defesa. Distinção. Não há exigência legal de autorização judicial para indisponibilidade de conteúdo em caso de violação aos termos de uso. A exigência de que trata os art. 19 e 21 da Lei n. 12.965/2014 (Tema 987 do STF) refere-se à responsabilidade civil em caso de conteúdo produzido por terceiro, distinto do caso em exame. De igual forma, não há exigência de contraditório para a remoção de conteúdo ou indisponibilidade de perfil. As informações necessárias, objeto do art. 20 da Lei do Marco Civil da Internet, têm em vista o exercício do contraditório em juízo, e não no ato de indisponibilidade.4 – Violação aos termos de uso. Ausência de clareza nas informações. Obrigação de fazer. A Lei 12.965/2014, garante (art. 7o): “XI – publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet”, o que inclui os atos de exclusão ou remoção de conteúdo. O réu afirma, singelamente, que o motivo do bloqueio foi a divulgação de spam, fato que contraria a política de uso, porém não demonstrou a ocorrência de tal prática, nem informou ao usuário sobre essa justificativa. Caracterizado, pois, o abuso de direito que autoriza o restabelecimento do perfil, como determinado na sentença.5 – Obrigação de não fazer. Novas indisponibilidades de perfil. Sentença incerta. Não é possível aferir, de antemão, as motivações de novas suspensões à luz dos direitos fundamentais e do contrato firmado entre as partes. A ilegalidade ou abusividade não pode ser presumida, senão demonstrada diante dos fatos e das justificativas de cada caso. Inviável, pois, a vedação a novas indisponibilidades, sob pena de violação ao art. 492, parágrafo único, do CPC. Sentença reformada neste ponto.6 – Honorários advocatícios. O valor fixado na origem, em tese, merece majoração, contudo, o provimento parcial do recurso exige novo ajuste para condenar ambas as partes ao pagamento de honorários, de modo que se mantem a condenação do réu nos honorários fixados na origem e condena-se o autor ao pagamento de honorários, em igual valor, à parte contrária.7 – Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido, em parte.